Tribunal: TJSP
Processo: 2064818-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "ação de restituição de quantias pagas" em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que manteve o entendimento firmado em pronunciamento anterior acerca da revogação da gratuidade da justiça ao executado, bem como rejeitou a impugnação apresentada por este - insurgência - não conhecimento - pedido de gratuidade da justiça no agravo indeferido – aberto prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "ação de restituição de quantias pagas" em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que manteve o entendimento firmado em pronunciamento anterior acerca da revogação da gratuidade da justiça ao executado, bem como rejeitou a impugnação apresentada por este - insurgência - não conhecimento - pedido de gratuidade da justiça no agravo indeferido – aberto prazo para recolher o preparo recursal - agravante que se manteve inerte – deserção configurada – Recurso não conhecido.